Tribunal: TJDFT
Processo: 0731521-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0731521-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DE SOUZA SANTORO AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, MECÂNICA DF LTDA - ME DESPACHO FRANCISCO DE SOUZA SANTORO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Aponta a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, porquanto estão delineados os argumentos fáticos estão delineados. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de tramitação prioritária de ID 52151576, uma vez que a certidão de ID 45215184, pág. 40 do processo de referência, demonstra que o recorrente é pessoa idosa. Proceda a Secretaria às anotações necessárias. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018